Tribunal: TJDFT
Processo: 0720295-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720295-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PROJECAO LTDA AGRAVADO: MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRO EDUCACIONAL PROJEÇÃO LTDA contra decisão de ID 153398213 (autos de origem), proferida em execução de título extrajudicial proposta em face de MARIA APARECIDA PINHEIRO DE SOUZA, que indeferiu o pedido de reiteração de consulta aos sistemas informatizados. Afirma, em suma, que foram realizadas diversas diligências com o intuito de encontrar bens passíveis de penhora dos executados; que a última pesquisa realizada nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e E-RIDF ocorreu há dois anos; que há possibilidade de modificação da situação patrimonial; que as consultas aos sistemas atendem aos princípios da efetividade da prestação jurisdicional e da duração razoável do processo. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o deferimento de nova consulta nos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud e E-RIDF. Custas recolhidas (ID 47055626). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, a consulta anterior aos mencionados sistemas foi realizada há mais de um ano (ID 121439709 dos autos de origem), de modo que o transcurso de tempo justifica a reiteração da consulta. Esta e. Corte já decidiu que o “próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.” (Acórdão 1261741, 07006564620208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020). Ademais, o novo sistema Sisbajud dispõe de funcionalidades que não eram viáveis na ferramenta anterior, possibilitando o bloqueio de valores e ativos mobiliários de modo reiterado. Ainda que presente, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso, não se verifica o risco de dano grave, na medida em que os autos foram encaminhados ao arquivo provisório. Ou seja, a suspensão da execução é incompatível com a alegada iminência de risco, não se vislumbrando prejuízo em aguardar o julgamento do agravo de instrumento pelo órgão colegiado. É dizer, uma vez indeferido o pedido de consulta, é consequência lógica que o processo permaneça em arquivo provisório, aguardando providência da parte para a realização de eventuais novas diligências, seja para a localização de bens passíveis de penhora, seja para a efetiva penhora de bens indicados pelo credor, não se havendo de falar, portanto, em atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se, por ora, não há causa para a movimentação do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões, observado disposto no artigo 346 do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo a quo. Int. Brasília/DF, 29 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora